Tribunal: TJSP
Processo: 1039466-52.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Alegação de vício de consentimento e informação. Pretende a autora não só o cancelamento da avença impugnada, mas também a restituição em dobro dos descontos indevidos e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Alegação de vício de consentimento e informação. Pretende a autora não só o cancelamento da avença impugnada, mas também a restituição em dobro dos descontos indevidos e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Acervo probatório reunido nos autos, contudo, que comprova a regularidade da relação jurídica firmada com a autora. Termo de adesão ao contrato assinado. Extrato que demonstra o saque realizado com o cartão consignado – fls. 158. Modalidade de contratação especificada de forma clara e ostensiva no instrumento assinado pela autora. Possibilidade de cancelamento do cartão prevista na Instrução Normativa Press 28/2008. Ausência de prova, porém, de pedido formulado na via administrativa. Sentença de improcedência da ação mantida. Recurso da autora desprovido.